Tribunal: CARF
Processo: 13634.002830/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.002830/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.950 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIAO ROCHA RASLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.002830/2008-22
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 116/125):
O sujeito passivo acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2006
(ano-calendário 2005), consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 20 a 24,
da qual tomou ciência em 19/06/2008, que apurou crédito tributário total de R$
25.863,19.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis e glosa
de imposto retido na fonte. Da seguinte forma:
1. Banco do Brasil, no valor de R$ 6.371,83, com compensação de imposto de R$
173,08;
2. Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 16.511,89, com imposto retido de R$
495,36;
3. Unimed Ponte Nova Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., no valor de R$
1.318,55;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

4. Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde, no montante de R$ 7.567,79, com
imposto retido de R$ 17,89;
5. Hospital Nossa Senhora das Dores, no valor de R$ 23.445,08, com compensação
de imposto de R$ 1.954,07;
6. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$
125,15;
7. Fundação Pampulha de Assistência à Saúde, no valor de R$ 34,00;
8. dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 173,08,
relativo à fonte pagadora Vicente de Paula Mendes – Advogados Associados S/C.
Inconformado, o defendente apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, em 13/10/2008,
afirmando em síntese que:
1. é pessoa de poucos conhecimentos legislativos e preenche sua declaração de imposto
de renda, o que torna mais possível os erros e falhas em seu preenchimento;
2. a omissão do Banco do Brasil não procede, pois foi lançado outro CNPJ para
informar tal rendimento considerado omitido, tendo ocorrido apenas erro material;
3. com relação à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, desconhece o rendimento;
4. procurando a Caixa Econômica Federal, foi informado que o valore recebido advém
de uma decisão junto à Justiça Federal e que somente poderiam dar mais informações
mediante ofício enviado pela Receita Federal;
5. se houve realmente tal remuneração advinda de algum processo indenizatório, não há
incidência de imposto de renda, de acordo com o entendimento dos tribunais;
6. antes de se penalizar o contribuinte, é necessário que seja oficiada a Caixa Econômica
Federal para que informe a real origem do suposto crédito, quando foi liberado e a
forma de pagamento;
7. a omissão de rendimento auferido da Unimed Ponte Nova ocorreu porque não
recebeu o comprovante de rendimentos pagos, para fins de preenchimento de sua
declaração, apesar das incisivas interpelações junto à fonte pagadora;
8. a suposta omissão relativa à fonte pagadora Minas Gerais Secretaria de Estado e
Saúde não procede, pois, de acordo com a declaração da Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais, é ocupante de cargo por intermédio de convênio e recebe o pagamento
por meio da SUP- Central de Gestão de Recursos Humanos do Governo do Estado de
Minas Gerais, que possui outro CNPJ;
9. o rendimento relativo ao Hospital Nossa Senhora das Dores, Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil e Fundação Pampulha de Assistência à Saúde não
foram informados pois não recebeu o comprovante de rendimentos pagos para
preenchimento de sua declaração, apesar das incisivas interpelações;
10. não houve dolo desse contribuinte em omitir informações, ficando toda e qualquer
responsabilidade voltada para a fonte pagadora, que não emitiu o comprovante, sendo
que, de qualquer forma requer a retificação do lançamento em apreço, anulando a multa;
Por fim, requer que todas as fontes pagadoras sejam intimadas para que comprovem a
emissão do comprovante para fins de declaração, bem como o recebimento pelo
contribuinte dos valores por ela informados, sob pena de cerceamento de defesa;
Ainda, que todas as intimações e demais relativas à espécie sejam enviadas ao
procurador do autor.
Para instruir o pleito, o interessado apresentou documentos de folhas 05 a 15.
Em 31/01/2011 encaminhou-se o processo à delegacia de origem a fim de que fossem
intimadas as fontes pagadoras Caixa Econômica Federal, Minas Gerais Secretaria
de Estado da Saúde e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que
informassem o quantum recebido pelo interessado no ano-calendário 2005, de
forma discriminada.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

Às folhas 62/63, 69 a 82 e 91 a 107 constam respostas das fontes pagadoras.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não apresentou razões
adicionais de defesa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cancela-se a parcela do lançamento que versa sobre omissão de rendimentos quando
restar comprovado que já haviam sido informados pelo declarante.
Por outro lado, constatada a omissão de rendimentos do contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual, compete à autoridade lançadora, mediante lançamento de ofício,
constituir o crédito tributário devido.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de
inexatidões e incorreções cometidas pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
apresentada.
INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto no 70.235, de 1972, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
Cientificado da decisão em 30/07/2012 (fls. 128), o contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 22/08/2012, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 129/142),
alegando, em apertada síntese, preliminarmente, acerca da dispensa da exigência de arrolamento
de bens para seguimento do recurso; do cerceamento de defesa e da necessidade de respeito à
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não foi cientificado do resultado das diligências
requeridas pela DRJ/JFA; e do vício de nulidade da autuação em face da impossibilidade de o
agente fiscal efetuar a graduação da multa de ofício aplicada. No mérito, apresenta discordância
em relação aos rendimentos recebidos da CEF, alegando que são de origem indenizatória em
razão de processo judicial, o que afasta a tributação sobre o valor recebido. Alega que a multa
aplicada deveria ser fixada mediante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando
em consideração a equidade e a boa-fé do contribuinte, bem como a observância dos princípios
constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva. Em relação aos rendimentos
recebidos das fontes pagadoras Unimed Ponte Nova, Hospital Nossa Senhora das Dores, da
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI e da Fundação Pampulha de
Assistência à Saúde, não recebeu os respectivos informes de rendimentos, atraindo para elas a
responsabilidade pelas citadas omissões. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Pugna ainda
da necessidade da realização de diligência, por imprescindível, para esclarecem o motivo da
recusa no fornecimento dos comprovantes de rendimentos pagos ao contribuinte, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, com posterior manifestação do Recorrente acerca das
informações prestadas pelas aludidas fontes pagadoras. Cita escólio doutrinário a justificar a
realização da prova. Requer, ao final, o cancelamento, ainda que parcialmente, do débito fiscal
reclamado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 143/145.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 42.046,98 com IRRF de R$ 2.622,51, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento das omissões de
rendimentos apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 116/125) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 30/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em escorar-se nas alegações e no suporte
comprobatório que instruiu a peça impugnatória, contudo sem apresentar, mesmo que neste
momento processual, documentação hábil e consistente a justificar a inexistência das omissões
de rendimentos, sendo certo que ao ser intimado da diligência realizada (fls. 111/114) quedou-se
silente, restando concluída a diligência realizada e retornando os autos para prosseguimento do
julgamento (fls. 115), inocorrendo sobremaneira o cerceamento do direito de defesa alegado –
me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 119/124), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Da Omissão de Rendimentos do Banco do Brasil:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

Foi apurada omissão de rendimentos tributáveis auferidos do Banco do Brasil, no valor
de R$ 6.371,83, com compensação de imposto de R$ 173,08.
O contribuinte afirmou que a omissão do Banco do Brasil não procede, pois foi lançado
outro CNPJ para informar tal rendimento considerado omitido, tendo ocorrido apenas
erro material.
À folha 09 consta documento emitido por Vicente de Paula Mendes Advogados
Associados que informava que o interessado havia auferido do Banco do Brasil o valor
tributável de R$ 6.381,73, com imposto retido na fonte de R$ 173,08.
Já à folha 11 consta documento emitido pelo Banco do Brasil, que informa recebimento
pelo contribuinte de valor a título de liquidação de depósito precatório.
Na declaração de ajuste anual de folhas 39 a 43 constou rendimentos auferidos da fonte
pagadora Vicente de Paula Mendes, no valor de R$ 5.769,42, com imposto retido na
fonte de R$ 173,08.
Logo, realmente ocorreu um erro de preenchimento na declaração do contribuinte,
visto que havia recebido rendimentos do Banco do Brasil e não de Vicente de Paula
Mendes Advogados Associados.
No entanto, ainda permaneceu uma omissão de rendimentos, visto que foi informado
pelo defendente um valor de R$ 5.769,42, quando o correto seria R$ 6.381,73. Assim,
deve ser mantida a omissão de rendimentos tributáveis auferidos do Banco do
Brasil, no valor de R$ 612,31.
Da Omissão de Rendimentos da Caixa Econômica Federal:
Asseverou o litigante que desconhece o rendimento com relação à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal.
Ainda alegou que, procurando a Caixa Econômica Federal, foi informado que o valor
recebido advém de uma decisão junto à Justiça Federal e que somente poderiam dar
mais informações mediante ofício enviado pela Receita Federal.
A fim de solucionar o questionamento levantado pelo interessado de que não recebeu os
rendimentos informados, foi encaminhado o processo à delegacia de origem para
que fosse oficiada a Caixa Econômica Federal para informar o quantum recebido
pelo interessado.
O resultado da diligência solicitada por esta julgadora apontou no sentido de que o
contribuinte realmente auferiu o valor tributável de R$ 16.511,89, com imposto
retido na fonte de R$ 495,36. Cientificado do resultado da diligência, o
contribuinte não se manifestou (fl. 114). Depreende-se de seu silêncio que entendeu
a omissão de rendimentos e que com ela concorda.
Dessa forma, havendo nos autos elementos que demonstram que realmente ocorreu a
omissão do valor de R$ 16.511,89, mantém-se o feito fiscal neste aspecto.
Por fim, afirmou que se houve realmente tal remuneração advinda de algum processo
indenizatório, não há incidência de imposto de renda, de acordo com o entendimento
dos tribunais.
Apenas para esclarecer, já que levantada a questão na defesa, os rendimentos para serem
considerados isentos e não tributáveis devem ter sido definidos por lei. Apenas a lei
pode determinar a isenção de imposto de renda para rendimentos auferidos por um
contribuinte. No caso, o litigante não trouxe aos autos qualquer documento que
fizesse prova no sentido de que os rendimentos que auferiu da Caixa Econômica
Federal teriam o benefício da isenção ou não tributação, por se tratar de verba
indenizatória.
Dos Rendimentos Tributáveis da Unimed Ponte Nova:
Aduziu o contribuinte que a omissão de rendimento auferido da Unimed Ponte Nova
ocorreu porque não recebeu o comprovante de rendimentos pagos, para fins de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

preenchimento de sua declaração, apesar das incisivas interpelações junto à fonte
pagadora.
No caso, ainda que afirme não ter recebido o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora, a responsabilidade pela apresentação da declaração de ajuste anual, com
oferecimento de todos os rendimentos tributáveis, é única e exclusivamente do
contribuinte.
Cumpre esclarecer, inclusive, que se considera infração tributária qualquer ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação
tributária.
(...)
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Dessa forma, mantém-se também a omissão de R$ 1.318,55, por ser de única e
exclusiva responsabilidade do contribuinte o oferecimento dos rendimentos à
tributação na declaração de ajuste anual.
(...)
Das Outras Omissões de Rendimentos:
Também foram apuradas as seguintes omissões de rendimentos:
1. Hospital Nossa Senhora das Dores, no valor de R$ 23.445,08, com compensação de
imposto de R$ 1.954,07;
2. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 125,15;
3. Fundação Pampulha de Assistência à Saúde, no valor de R$ 34,00.
O defendente asseverou que tais rendimentos não foram informados pois não recebeu o
comprovante de rendimentos pagos para preenchimento de sua declaração, apesar das
incisivas interpelações.
Repetindo o já explicitado anteriormente, ainda que afirme não ter recebido o
comprovante de rendimentos da fonte pagadora, a responsabilidade pela
apresentação da declaração de ajuste anual, com oferecimento de todos os
rendimentos tributáveis, é única e exclusivamente do contribuinte.
Mantêm-se, pois, as omissões de rendimentos apontadas.
Da Multa Proporcional:
(...)
Dessa feita, a multa proporcional é perfeitamente cabível, já que foi aplicada com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, para fatos geradores a partir de
01/01/1997, alterado pelo artigo 14, da Lei no 11.488/2007.
(...)
Trata-se, no caso, de penalidade pecuniária de natureza punitiva e desincentivadora e é
calculada sobre o valor do tributo devido e não recolhido.
Inclusive, é de se ressaltar, face a afirmativa de que não houve dolo, que caso esse fosse
apurado pela autoridade lançadora, a penalidade aplicada seria qualificada, passando ao
patamar de 150%, o que não ocorreu.
Pelo exposto, mantém-se a multa apurada.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em litígio, não há como desconstituir a presunção de veracidade das DIRF, ante da
ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas nas DIRF emitidas pelas fontes
pagadoras Banco do Brasil, CEF (inexistindo nos autos, no particular, qualquer comprovação
acerca da natureza indenizatória dos rendimentos recebidos, a justificar a isenção tributária),
Unimed Ponte Nova, CASSI, Hospital Nossa Senhora das Dores e Fundação Pampulha de
Assistência à Saúde, e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca das
omissões apuradaa – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos
rendimentos recebidos, no valor total de R$ 42.046,98 com IRRF de R$ 2.622,51 – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento e o crédito tributário apurado.
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Em relação às supostas violações aos princípios constitucionais aventados,
também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se
encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de dilação probatória, mediante diligência junto as fontes
pagadoras para prestação de esclarecimentos acerca dos rendimentos informados em DIRF e da
ausência de emissão dos informes de rendimentos, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial quanto às omissões apuradas. Ademais, no processo fiscal
a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador
(art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito, tendo em mente
que a responsabilidade pela apresentação da DAA é exclusiva do contribuinte, cabendo-lhe
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002830/2008-22

ofertar à tributação o total dos rendimentos tributáveis recebidos, conforme, aliás, bem
fundamentado na decisão recorrida.
Alia-se o fato de que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, vale destacar que a
questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível
sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 155
DF CARF MF
Original